Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-54.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701810-54.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: HELIENE SANTOS FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A em face de sentença de ID 62558236 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que julgou procedente os pedidos para declara a inexigibilidade dos débitos e condenar o apelante a restituir os valores pagos. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 9 de agosto de 2024 12:59:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador